Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI N.o 11.804/2008. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO BINÔNIO CAPACIDADE DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. ADEQUAÇÃO.
1. Consoante a Lei n. 11.804/2008 é assegurado os alimentos gravídicos no propósito de conferir proteção à mulher grávida e ao nascituro. 1.1. De acordo com o artigo 6o da Lei n. 11.804/08, havendo indícios da paternidade, são devidos os alimentos gravídicos, cujo arbitramento também é norteado pelo binômio necessidade e possibilidade.
2. Para a fixação dos alimentos é necessário observar as necessidades da alimentanda (gestante) e as possibilidades do alimentante, atentando-se, ainda, para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2.1. Demonstrados os indícios da paternidade, a fixação dos alimentos provisórios à agravada devem ser levadas em consideração as despesas efetuadas na gravidez, da concepção ao parto. Precedentes.
3. Observa-se, no caso concreto, que o agravante é Policial Militar do Estado de Minas Gerais e aufere remuneração mensal bruta de R$ 17.483,54 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), tendo boa parte de sua renda comprometida com empréstimos consignados e com o pagamento de pensão alimentícia para outros 2 (dois) filhos, um no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, e outra, filha comum com a agravada, em 18% (dezoito por cento) de seus rendimentos brutos. 3.1. A agravada conta com 39 (trinta e nove) anos de idade e é saudável, com previsão de nascimento do filho no mês de setembro. 3.2. Não obstante as várias despesas no período gestacional (consultas, exames, medicamentos, alimentação e outros), a agravada possui formação profissional, estando apta ao exercício de atividade laboral.
4. Demonstrado que o quantum fixado a título de alimentos provisórios à agravada não atende ao binômio necessidade e possibilidade, viável a minoração para o importe de 8% (oito por cento) sobre os rendimentos brutos do agravante, deduzidos os descontos compulsórios (previdência social e imposto de renda).
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.